Tribunal: TJDFT
Processo: 0036566-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Processo : 0036566-17.2016.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado Newton José Fiuza Lima em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18927813 – p. 2/3